Tribunal: TJMT
Processo: 0006020-32.2012.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006020-32.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ - CPF: 393.870.031-91 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO

– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ.

É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais nº 6020-32.2012.811.0025 e Cód. 91591, movida em face de

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes; (ii) confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando definitiva a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, relativo ao débito objeto da lide; (iii) condenar a empresa ré a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e (iv) condenar, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes na ordem de 20% (vinta por cento) da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, de Id. 27546969, o apelante requer a majoração do valor fixado a título de danos morais. Sustenta que o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
é inexpressivo diante das peculiaridades do caso e protesta pelo provimento do recurso.

Mesmo devidamente intimado, conforme conclui a certidão de ID 27548038, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$3.000,00 (três mil reais), pela inserção indevida do nome da apelante no rol de inadimplentes.

Pois bem.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma grande instituição financeira que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de cartão de crédito, a fim de evitar fraudes e inserção indevida de nome no rol de maus pagadores.

Do outro lado, tem-se a apelante, prejudicada pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação indenizatória, sendo esta beneficiária da assistência judiciária.

À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a indenização fixada na primeira instância

revela-se inadequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto, razão pela qual entendo por bem
majorá-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL – EMISSÃO DE FATURAS INCOMPATÍVEIS COM O CONTRATO – CARACTERIZAÇÃO DO FATO COMO REQUISITO AUTORIZADOR DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA - APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS SUGERIDOS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – VERBAS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sopesados os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, considerando, sobretudo, a resistência e a reincidência da Apelada quanto a conduta ilícita, a reparação moral deve ser majorada para R$5.000,00(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da condenação, quantia considerada razoável para amenizar a dor da vítima e para dissuadir nova prática ilícita, sem se tornar fonte de enriquecimento. (...)”
(TJMT. RAC 0005067-28.2009.8.11.0040, Ap 118951/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar para R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor a ser pago a título de indenização por danos morais. Mantenho inalterado os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020